Tribunal: STF
Processo: RE 91452
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
CRIMES DE ROUBO E LATROCINIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM
JURISPRUDÊNCIA DIVERGENTE, QUE NEGA A CONTINUIDADE DELITIVA EM
CRIMES PRATICADOS CONTRA PESSOAS DIFERENTES E NAS INFRAÇÕES NÃO
VINCULADAS PELA CONEXAO ESPACIAL. INCIDENCIA, QUANTO A PRIMEIRA
DIVERGENCIA, DA SÚMULA 286 E, EM RELAÇÃO A SEGUNDA, DA SÚMULA 291.